Tribunal: TJDFT
Processo: 0735729-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTARQUIA DISTRITAL – INAS INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. INDICAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSENTES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. As relações jurídicas entre os segurados e o Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS/DF submetem-se às normas da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros de saúde as pessoas jurídicas de direito publico, que prestam serviço de assistência a saúde suplementar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Embora se reconheça a obrigação contratual da empresa de saúde em promover o fornecimento do tratamento domiciliar (home care), tem-se que a referida medida depende da existência de indicação médica específica.
3. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento.
4. Não demonstrada probabilidade do direito e risco de dano concreto, real, atual e grave ao direito vindicado, o indeferimento da liminar vindicada é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.